Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-17.2017.8.26.0383
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – Pretensão de pagamento de diferenças salariais em razão de desvio de função. Autor aprovado para o cargo de Oficial Administrativo que alega exercer as funções de Escrivão de Polícia.
Sentença que julgou a ação procedente, para condenar a ré ao pagamento das diferenças salariais.
MÉRITO -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – DESVIO DE FUNÇÃO – Pretensão de pagamento de diferenças salariais em razão de desvio de função. Autor aprovado para o cargo de Oficial Administrativo que alega exercer as funções de Escrivão de Polícia.
Sentença que julgou a ação procedente, para condenar a ré ao pagamento das diferenças salariais.
MÉRITO - Servidor titular do cargo efetivo de Oficial Administrativo – Exercício das atribuições do cargo de Escrivão de Polícia devidamente comprovada – Direito reconhecido à indenização – Exercício de funções incompatíveis com o cargo para o qual foi admitido – Desvio de função configurado na espécie que implica o reconhecimento do direito à percepção, como verdadeira indenização, do valor maior – Sistema da Constituição Federal que obstaculiza o enriquecimento sem causa, especialmente o do Estado – Súmula 378 do STJ – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de procedência da ação mantida. (Voto no 32325)
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000659-17.2017.8.26.0383/50000, da Comarca de Nhandeara, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ALTINO APARECIDO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS E
ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
2
PROCESSO ELETRÔNICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000659-17.2017.8.26.0383/50000
EMBARGANTE:
ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO:
ALTINO APARECIDO GARCIA
VOTO 32384
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESVIO
DE FUNÇÃO Pretensão de pagamento de diferenças salariais
em razão de desvio de função. Autor aprovado para o cargo de
Oficial Administrativo que alega exercer as funções de Escrivão
de Polícia.
Sentença que julgou a ação procedente, para condenar a ré ao
pagamento das diferenças salariais.
MÉRITO - Servidor titular do cargo efetivo de Oficial
Administrativo Exercício das atribuições do cargo de Escrivão
de Polícia devidamente comprovada
Direito reconhecido à
indenização Exercício de funções incompatíveis com o cargo
para o qual foi admitido Desvio de função configurado na
espécie que implica o reconhecimento do direito à percepção,
como verdadeira indenização, do valor maior
Sistema da
Constituição Federal que obstaculiza o enriquecimento sem causa,
especialmente o do Estado Súmula 378 do STJ Precedentes
deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de procedência da ação mantida. (Voto no 32325)
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE

INOCORRÊNCIA Acórdão combatido que não apresenta vício a
justificar o acolhimento dos embargos Propósito de modificação
do julgado Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO
Desnecessidade de manifestação
expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do
acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais
Superiores Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se
fundamenta
Prescindível a menção de dispositivos legais -
Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por Altino Aparecido Garcia em face do
Estado de São Paulo, objetivando o pagamento das diferenças salariais apuradas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
3
razão de desvio de função e devidos reflexos. Sustenta ter sido aprovado para o cargo
de oficial administrativo, ingressando na Secretaria de Educação. Afirma ter sido
transferido para a Secretaria de Segurança Pública e exercido as funções de escrivão
de polícia.
A r. sentença de fls. 213/214 julgou a ação procedente, para condenar a ré a
pagar ao autor a diferença salarial existente entre a função de Oficial Administrativo e
de Escrivão de Polícia , a contar de 10/05/2012, com reflexos e diferenças em RETP,
adicionais, licença-prêmio, sexta-parte, gratificações, quinquênios, férias, 13o salario.
Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela a Fazenda do Estado de São Paulo a fls. 228/236. Alega que a eventual
colaboração espontânea e esporádica para atuar como ad hoc não equivale a alegar
que trabalhava na função de escrivão de polícia em desvio de função. Postula a
improcedência da ação. Subsidiariamente, requer seja fixado como termo final do
desvio a data da propositura da ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido (fls. 241/249).
Sobreveio o v. acórdão de fls. 253/258, que negou provimento ao recurso
voluntário e ao reexame necessário.
Contra esse a apelante opôs os presentes embargos de declaração (fls. 01/03).
Reputa o v. acórdão omisso em relação à propositura da ação como termo final
do direito às diferenças remuneratórias. Alega a impossibilidade de presumir o desvio
de função futuro.
É o relatório do necessário.
Voto.
Em que pese a combatividade das razões da parte Embargante, não há
omissão, obscuridade ou contradição a respaldar o acolhimento dos embargos.
Com efeito, a pretensão do Embargante é de reformar o julgado utilizando-se
da oposição destes embargos de declaração.
O acórdão, com bastante clareza, dá as razões pelas quais a Turma, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
4
unanimidade de votos, entendeu por negar provimento ao recurso de apelação e e ao
reexame necessário, não cabendo repetição de fundamentos.
Frisa-se que todas as alegações feitas pelo embargante foram devidamente
analisadas.
A pretensão do embargante é de reformar utilizando-se da oposição destes
embargos de declaração.
Destarte, os embargos declaratórios têm efeitos infringentes, pois objetivam
reapreciar matéria regularmente julgada, o que é inadequado, pois o escopo deste
instrumento processual é apenas suprimir eventual omissão, contradição ou
obscuridade existente na decisão judicial anteriormente proferida. Assim, qualquer
outra finalidade atribuída aos embargos declaratórios caracteriza o desvirtuamento de
sua natureza jurídica.
Nesse sentido, julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Processo
EDcl no REsp 954694 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2007/0112067-2
Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE
QUESTÕES
JÁ
RESOLVIDAS
NA
DECISÃO
EMBARGADA.
MERO
INCONFORMISMO.
INOVAÇÃO
NA
VIA
DE
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF POR ANALOGIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
5
questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do
recurso omissão, contradição ou obscuridade , delineadas no art.
535 do CPC.
2. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de
mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado
do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da
decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte
Superior é pacífica no sentido de que os embargos não
merecem prosperar.
3. Ademais, não cabe inovação em sede de embargos de declaração,
com o propósito de provocar apreciação do Superior Tribunal de Justiça
de questões não levantadas no recurso especial.
4. Ausente o indispensável prequestionamento, aplica-se o teor das
Súmulas 282 e 356 da Corte Suprema.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Processo
EDcl no REsp 857228 / SP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
2006/0119651-7
Relator(a)
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador
T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento
23/03/2010
Data da Publicação/Fonte
DJe 12/04/2010
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
VEDAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE.
1.
Ausente
contradição
na
decisão
impugnada,
torna-se
injustificável o manuseio dos embargos de declaração, que,
refletindo o simples inconformismo da parte recorrente, reveste-
se do claro propósito de conferir ao julgado efeitos nitidamente
modificativos.
2. A inauguração de debate sobre matéria não apreciada no acórdão a
quo, por se constituir inovação recursal, é vedada na instância
extraordinária, notadamente em virtude do indispensável requisito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
6
prequestionamento.
3. Os embargos declaratórios, por serem cabíveis nas hipóteses de
incidir o provimento jurisdicional nos vícios prescritos no art. 535, I e
II, do CPC ou padecer de erro material a ser sanado, não podem ser
acolhidos quando a parte embargante objetiva o reexame de matéria
já decidida.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Assentou o STJ em Embargos de Declaração em Recurso Especial 15.569 DF
(91 20959-7), relatados pelo Min. Ari Pargendler, julgados em 08 de agosto de 1996,
que “Os embargos de declaração só podem ter efeitos modificativos se a alteração do
acórdão é consequência necessária do julgamento que supre a omissão ou expunge a
contradição. Embargos de Declaração não conhecidos”.
O acórdão apreciou as questões submetidas a julgamento, ainda que não tenha
feito referência expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é obrigatório, pois
ao órgão julgador não cabe examinar todas as normas citadas bem como todos os
argumentos invocados, podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Confira-se a Jurisprudência:
“Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a
examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos
utilizados pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes
para lastrear a decisão" (STJ 1a T - Emb. Decl. - Rel. Min. Garcia
Vieira -j. 15.02.93 - RSTJ 47/596).
"Não está o Juiz obrigado a julgar a questão posta de acordo com o
pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC) para tanto, vale-se do exame dos fatos e dos aspectos
pertinentes ao tema, das provas produzidas e da doutrina e da
jurisprudência que reputar aplicáveis ao caso concreto" (TRF 5a R. 3a
T. - Emb. Decl, 97.05.03963-1-PB - Rel. Germana Moraes - j. 04.09.97
- RT 752/397).
Sobre o pré-questionamento viabilizador de Instância Superior, já decidiu o
Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender o pré-questionamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
7
no interesse da parte que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado, devendo fazê-la de acordo
com a lei, e não com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T. E.D.
41.292/96 - Ap. 01610/96
Rel. Antonio A. da Silva
DJMG
19.11.96)”.

O E. STJ, por sua Corte Especial, já se pronunciou que não são necessárias
expressas manifestações dos textos de lei que fundamenta o acórdão embargado, na
linha de que a violação da norma legal ou dissídio não requer, necessariamente, a
menção do dispositivo pelo Tribunal de origem, é o chamado pré-questionamento
explícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP).
Por fim, a decisão deverá conter fundamentos jurídicos e não a menção das leis
em que se fundamenta:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO
CPC. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA OBJETO DE
POSSÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. PRECEDENTES DO
STJ.

....Inocorrentes
as
hipóteses
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo,
cujo real objetivo é o pré-questionamento de dispositivos e princípios
constitucional que entende a embargante terem sido malferidos, o que
evidentemente escapa aos estreitos limites previstos pelo artigo 535
do CPC aos embargos de declaração. 2. É entendimento pretoriano
assente o de que o Magistrado não está obrigado a responder a todos
os argumentos das partes, quando já tenha encontrado
fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia sub judice, sem
que isso represente negativa de prestação jurisdicional. 3. Os
embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a
indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes
do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento
da matéria posta nos autos, tampouco ao mero pré-questionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário, porquanto, visam, unicamente, completar a decisão
quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a
fundamentação e a conclusão ou obscuridade nas razões
desenvolvidas. 4. Impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que
têm o único propósito de pré-questionar a matéria objeto de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000659-17.2017.8.26.0383/50000 -Voto no
8
extraordinário a ser interposto (Precedentes: EDcl no Resp. no
415.872/SC, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 24/10/2005; e EDcl no AgRg
no AG no 630.190/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ
de 17/10/2005). 5. Embargos de Declaração rejeitados. STJ EDRES
589.329/SC Primeira Seção Rel. Min. LUIZ FUX j. 24.5.06 DJ
12.6.06, p. 421”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Leonel Costa
Relator